Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração, opostos pelos autores, mantendo incólume a decisão colegiada, que deu total improvimento ao agravo interno interposto.
2. Insiste o embargante pela inaplicabilidade do Tema 864 ao seu caso. Apresenta novamente decisão proferida por Turma deste Tribunal, que conclui pela distinção entre os temas. Afirma que não houve manifestação no acórdão quanto a esta decisão apresentada.
3. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
4. Destaca-se que no item 8 do acórdão (ID 30698534), que julgou os Embargos de Declaração opostos anteriormente, houve manifestação deste Colegiado, explicitando que decisão de Órgão fracionário deste Tribunal não tem caráter vinculante. Portanto, por este fato, não há que se falar em revisão da decisão proferida por esta Turma. Tampouco os embargos de declaração podem ser opostos com esta finalidade.
5. Na espécie, os embargos opostos não atendem minimamente aos requisitos recursais, pois, por ser um recurso de fundamentação vinculada, não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum.
6. Cumpre consignar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
7. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
8. A insistência da parte recorrente nas teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa por esta Turma, poderá configurar caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC).
9. Importante advertir, portanto, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderão caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o c/c 81, ambos do CPC.
10. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela manutenção do acórdão é medida que se impõe.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.